Tribunal: TJMT
Processo: 1031846-92.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031846-92.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO - CPF: 058.693.981-42 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031846-92.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1031846-92.2024.8.11.0002

Recorrente:
Heriks Wilson Rodrigues Vitório

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. LEGALIDADE DO PARCELAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito e de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito foi indevido por desconsiderar pagamento realizado pelo consumidor; e (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais em decorrência do referido parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento automático de saldo devedor de fatura de cartão de crédito é prática lícita, prevista contratualmente e respaldada pela Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, que autoriza tal medida quando não há quitação integral da fatura até o vencimento.

4.

O recorrente não comprovou o pagamento de R$ 5.239,77, que alegadamente corresponderia a 95% do valor da fatura, ônus que lhe competia conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo esse valor, na verdade, objeto do parcelamento automático, conforme demonstrado pela instituição financeira.

5.

A instituição financeira considerou, como pagamento no vencimento, o estorno automático de compra no valor de R$ 834,72, razão pela qual o saldo remanescente de R$ 5.239,77 foi corretamente parcelado, sem configurar conduta ilícita ou abusiva.

6.

Não há elementos que demonstrem violação a direitos da personalidade do consumidor, tampouco inscrição indevida em cadastros restritivos, inexistindo, portanto, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não quitada integralmente até o vencimento, é legal e encontra amparo na Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.

2.

Cabe ao consumidor comprovar o pagamento de valores que alegadamente teriam quitado a fatura, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

3.

A ausência de comprovação de cobrança indevida e de lesão a direitos da personalidade afasta o dever de indenizar por danos morais.

__

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46; Resolução BACEN no 4.549/2017, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1070094-67.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1045528-20.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.03.2025, DJE 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031846-92.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1031846-92.2024.8.11.0002

Recorrente:
Heriks Wilson Rodrigues Vitório

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Heriks Wilson Rodrigues Vitório.

Ação:
Anulação de Parcelamento Automático da Dívida cumulada com Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id.

285768875

): j
ulgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se no entendimento de que o parcelamento automático é legal quando a parte não realiza o pagamento integral da fatura.

Recurso Cível Inominado
(Id.

285820377

):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

285768881
): pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031846-92.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1031846-92.2024.8.11.0002

Recorrente:
Heriks Wilson Rodrigues Vitório

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de
Anulação de Parcelamento Automático de Dívida cumulado com Danos Morais e Materiais,
proposta por Heriks Wilson Rodrigues Vitório
em face de
Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos o recorrente sustenta, em síntese, que é detentor de um cartão de crédito emitido pelo banco recorrido, e que em 28/05/2022, quitou integralmente a fatura no valor de R$ 10.840,35 referente ao mês de abril de 2022.

No entanto, em razão de dificuldades financeiras, sustenta que efetuou o pagamento parcial da fatura subsequente, com vencimento em 28/06/2022, cujo valor total era de R$ 6.074,49. Em 05/07/2022, quitou a quantia de R$ 5.239,77, correspondente a aproximadamente 95% do débito em aberto.

Aduz, ainda, que sem qualquer aviso ou consentimento, o banco recorrido procedeu ao parcelamento automático da fatura, incluindo o valor já pago de R$ 5.239,77. Essa atitude, realizada com apenas sete dias de atraso, gerou uma dívida de R$ 14.479,92, dividida em 24 parcelas.

O banco recorrido, por sua vez, alega que, em junho daquele ano, a fatura apresentava o valor de R$ 6.074,49 e o pagamento mínimo exigido era de R$ 911,18. Naquele mês, o autor não pagou a fatura, porém, coincidentemente no dia do seu vencimento, houve um estorno de uma compra feita pelo autor. Esse valor foi considerado como um pagamento e o saldo devedor remanescente foi parcelado automaticamente em vinte e quatro prestações.

Argumenta, ainda, que o parcelamento automático da fatura é medida legal e amparada na RESOLUÇÃO No 4.549 (vide anexo 08), de 26 de janeiro de 2017.

Inicialmente, verifica-se que a matéria é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor e, também pela resolução acima citada.

Nota-se que a regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, autoriza o parcelamento automático da fatura quando não paga integralmente, conforme podemos observar:

Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Assim, embora a parte recorrente alegue ter quitado 95% da fatura, mediante o pagamento de R$ 5.239,77, não há, nos autos, comprovação do referido pagamento.

Com efeito, conforme se depreende do Id. 285768858, está esclarecido que o valor indicado em azul, correspondente ao pagamento referente ao mês de junho de 2022, é exatamente o mesmo valor que foi objeto do parcelamento automático:

PG PARCELADO AUTOMATICO FAT R$:

5.239,77

Reitere-se
que o valor da fatura era de R$ 6.074,49 (seis mil reais setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), tendo sido considerado o valor do estorno realizado como pagamento, na quantia

de R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), restando em aberto o montante de R$ 5.239,77 ( cinco mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos) que foi objeto de parcelamento, razão pela qual apareceu como pago no aplicativo.

Deste modo, o valor de R$ 5.239,77 ( cinco mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos), objeto do parcelamento automático, não retrata o valor pago pela parte, mas sim o valor parcelado.

Vale pontuar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Diante do exposto, conclui-se que inexiste ato ilícito realizado pela instituição recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão ao recorrente, portanto, ao sustentar o parcelamento foi realizado de modo indevido e sem considerar o valor que foi pago.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
PARCELAMENTO

AUTOMÁTICO
DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. PAGAMENTO PARCIAL E EM ATRASO. ESTORNO DOS JUROS DE PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.
1. O
parcelamento

automático
do saldo devedor da fatura de
cartão de crédito, quando não quitado integralmente até o vencimento, é prática lícita respaldada pela Resolução no 4.549/2017 do Banco Central e pelo contrato firmado entre as partes.
2. Restando demonstrado que o consumidor efetuou pagamentos parciais e em atraso, e que a instituição financeira promoveu, posteriormente, o estorno dos juros das parcelas vincendas, afasta-se a ocorrência de cobrança indevida.
3. Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, tampouco comprovação de lesão a direito da personalidade do consumidor, descabe a condenação por danos morais
4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1070094-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
PARCELAMENTO

AUTOMÁTICO
. DÍVIDA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais em razão de suposta cobrança indevida realizada por instituição financeira. O recorrente alega ter quitado integralmente sua dívida com o banco em janeiro de 2024 e que, mesmo após solicitar o cancelamento do cartão de crédito, passou a receber cobranças indevidas referentes a saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança do saldo remanescente realizada pela instituição financeira era indevida; e (ii) definir se houve dano moral em razão da referida cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. O recorrente não realizou o pagamento mínimo exigido na fatura vencida em setembro de 2023, o que resultou no
parcelamento

automático
do saldo remanescente, conforme previsto no contrato e na Resolução no 4.549/2017 do Banco Central
do Brasil.

4. O recorrente não comprovou que o pagamento realizado em janeiro de 2024 quitava integralmente todos os valores devidos, enquanto a instituição financeira demonstrou a origem da cobrança, cumprindo o ônus probatório que lhe competia, conforme o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A cobrança não foi irregular, pois decorria de dívida legítima, não configurando abuso por parte do banco.
6. O dano moral não se configura, uma vez que não houve
inscrição do nome do recorrente em cadastros restritivos nem constrangimento que extrapolasse o mero aborrecimento cotidiano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

(N.U 1045528-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar o parcelamento automático da fatura.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025